Tribunal: TJBA
Processo: 8001310-22.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001310-22.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: JOSE PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
FLAVIA CAIRES MEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA ÔNUS DA PROVA DO APELANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. PROVA PERICIAL NÃO REQUERIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA 479 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

• Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual com o autor, declarou a inexistência de débito oriundo de empréstimo consignado, determinou a repetição do indébito em dobro e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (Dez mil reais).

• O autor alegou nunca ter contratado empréstimo consignado com a instituição ré, embora estivessem sendo realizados descontos mensais em seu benefício previdenciário. O banco sustentou a existência do contrato, com assinatura e depósito do valor em conta do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se o banco demonstrou a existência de contratação válida que justificasse os descontos; (ii) se os descontos indevidos configuram ato ilícito que enseje repetição do indébito e indenização por danos morais, além do quantum indenizatório proposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O réu não cumpriu o ônus probatório de demonstrar a contratação por meio de prova robusta, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC, deixando de requerer meios de prova capazes de comprovar a autoria da contratação.
A relação de consumo resta configurada, impondo a responsabilidade objetiva do fornecedor, em consonância com o CDC (arts. 6º e 14) e a súmula 479 do STJ.
Diante da falha na prestação de serviços, os descontos indevidos restam comprovados, justificando a restituição em dobro e a reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
“1. A ausência de prova inequívoca da contratação mantém a decisão que declarou a inexistência da relação jurídica e condenou o banco pelos descontos indevidos. 2. A responsabilidade objetiva do fornecedor, aliada à configuração do dano, fundamenta a condenação ao pagamento da indenização por danos morais e a repetição do indébito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, 14; Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA – APL: 80629425020198050001; TJ-BA – APL: 80004557620218050194.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8001310-22.2022.8.05.0032
, de Salvador/BA, que tem como Apelante
BANCO FICSA S/A
e Apelado
JOSE PEREIRA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEG
AR
PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA